Tribunal: STF
Processo: ARE 1166973
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-15
Data de publicação: 2019-02-15

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e processual penal. 3. Artigo 1º, I, da Lei 8.137/1990. Sonegação fiscal. Crime contra a ordem tributária. 4. Pena pecuniária. 5. Ofensa indireta e reflexa dos princípios constitucionais. 6. Necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. 7. Óbice da Súmula 279/STF. 8. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 9. Precedentes. 10. Agravo regimental desprovido.